Tribunal: TJSP
Processo: 0044569-78.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0044569-78.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados SANDRA REGINA MOLINA DOS REIS,
RAQUEL MONTEIRO DA SILVA, IDALICIO DAS NEVES, VANDA DOS SANTOS,
HUMBERTO PINHEIRO JUNIOR, MARIA DE FATIMA BARBOSA DANTAS,
APARECIDO ERCOLE, CICERO SIMÃO DA COSTA, JOSE CARLOS GOMES
GUERRA, CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, CORNELIO JORGE DE ARAUJO,
EDUARDO DANIEL DE SOUZA, SANDRO BRAGATO, KAISER FLAVIANO
CORREA, LUCIANO RODRIGUES GONÇALVES, JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA,
ALESSANDRO MAZZA, NORMA FERRINHA BUENO, LEILA CRISTINA GOMES,
CARLOS LUIZ DA SILVA, TERESA CRISTINA GUGLIELMO DE SANTANA,
SONIA REGINA SCARPINO, PURESA COUTO, HELIO NAZARETH DE LIMA,
NADIA CRISTINA MISSALI, ROSELI FOTI, CRISTINA APARECIDA MARINO DE
SANTANA, HEBE FERNANDES, DIONIZIO CIRINO DE SOUZA e EDNA
CARDOSO DE MELLO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o julgamento anterior. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E ISABEL COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0044569-78.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO: 29.192
APELAÇÃO No: 0044569-78.2010.8.26.0053 (952.101.5/7-00, 994.09.373625-3)
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO
RODOVALHO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: SANDRA REGINA MOLINA DOS REIS E OUTROS
Cumprimento de sentença. Servidores Públicos Estaduais.
Recálculo
dos
adicionais
temporais.
Ação
julgada
procedente em parte. Critério para juros e correção
monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente
impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810),
prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça
(Tema 905). Adequação que se faz.
Relatório nos autos, a que acrescento ter sido desprovido recurso
da Fazenda do Estado para correção dos critérios para juros e correção monetária no
cumprimento da sentença (fls. 192/195), rejeitados os embargos opostos (fls. 202/204).
A Fazenda do Estado, então, interpôs Recurso Especial (fls.
207/217), ao que sobreveio despacho da D. Presidência da Seção de Direito Público para
sobrestamento do recurso (fls. 220), seguido de novo despacho daquela D. Presidência,
agora para se considerar o julgamento de mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905,
STJ, DJe 02/03/2018 (fls. 223/226).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0044569-78.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/5
Determinei o sobrestamento do feito ante o decidido nos Embargos
de Declaração no RE 870.947/SE (fls. 228), já julgado em 03/10/2019.
É o relatório.
Sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário nesta C. Câmara é de
prevalecer o resolvido no E. Supremo Tribunal Federal, ante Repercussão Geral pelo
Plenário daquela Corte no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema
810, ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da
5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício
de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0044569-78.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/5
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (sem
negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de fixar que os juros e
atualização monetária observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral,
peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
905.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0044569-78.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/5
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, nos termos acima, é caso de adequação do
julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator